Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702206-78.2022.8.07.0009 RECORRENTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP RECORRIDOS: CAMILA FEITOSA DE MIRANDA COUTINHO, GRACILUCIA FEITOSA DE MIRANDA, AGNALDO ALVES DE SIQUEIRA, MARIA APARECIDA GOMES DE SIQUEIRA, ROMARIO DOS SANTOS SILVA, MARIA IRACI DOS SANTOS SILVA, DIANA PEREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÔNIBUS COLETIVO. BILHETE RODOVIÁRIO TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em apreço, houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade. O dano moral, in casu, derivado do atraso inicial de mais de 3 (três) horas para a partida do ônibus, secundado por defeito mecânico apresentado no meio do trajeto, por volta de 03 horas da manhã, obrigando os passageiros a aguardarem dentro do ônibus e na beira da estrada por mais de 13 horas, debaixo de sol, sem água e alimentação, com necessidade de troca de ônibus, culminando com o atraso de mais de 15 (quinze) horas para chegada dos autores/recorrentes ao seu destino, é gravame que prescinde de prova, a ressair dano moral in re ipsa. 2. No caso dos autos, o Juízo originário analisou tais questões e fixou a quantia de R$ 500,00 a título de danos morais para cada autor. Majora-se os danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada autor, valor que obedece aos critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, condensados e permeados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, em harmonia ainda com o postulado que veda o enriquecimento sem causa. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título indenizatório excedeu a proporcionalidade e a razoabilidade, além de implicar enriquecimento sem causa. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012